Tribunal: TJBA
Processo: 0068088-10.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068088-10.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Tam Linhas Aéreas SA

Advogado(s)
:
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE É DESPICIENDA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 142 DO STJ. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM A TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes no acórdão vergastado, no que se relaciona ao precedente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, nos autos do Resp 110578/SP - TEMA 142.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido à reexame tratou de afastar a incidência da prescrição no caso concreto, ao argumento de que: “Nos casos de declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, a prescrição começa a correr do trânsito em julgado da ADIN, pois daí nasceu o direito à restituição do indébito tributário. No caso de declaração de inconstitucionalidade de norma tributária, o motivo da repetição passa a ser a perda do fundamento de validade da regra tributária individual e concreta que serviu de base ao pagamento. É elemento novo, que determina inclusive o cômputo de novos prazos de decadência ou de prescrição para o pleito de repetição do indébito.”.

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do Resp 110578/SP, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, logrou fixar a tese nº 142, segundo a qual “O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. ” (grifos nossos).

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos, cuida-se da exação tributária alusiva ao ICMS, cujo lançamento se dá pela via da homologação, isto é, o contribuinte realiza espontaneamente o cálculo e paga antecipadamente o valor devido do tributo, verifica-se que o reportado decisum encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do aludido Recurso -Tema 142, que deve, outrossim, ser observado na hipótese, ensejando, nestes termos, o reconhecimento da prescrição a macular a pretensão autoral.